Tribunal: TJDFT
Processo: 0751572-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora e imposição de medidas atípicas de suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito dos devedores em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO e MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA. O credor requereu a constrição de veículos registrados no Departamento de Trânsito em nome do cônjuge da devedora. Sustentou que são casados pelo regime da comunhão de bens e que o patrimônio adquirido na constância da união pertenceria a ambos. O pedido de penhora foi indeferido sob o pálio de se tratar de bem de terceiro não integrante da relação processual. Quanto às medidas atípicas, foram igualmente indeferidas ao fundamento de que as extrapolam os limites da lide, são desproporcionais, não teriam o efeito de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação e sem qualquer efetividade para buscar a satisfação do crédito. Nas razões recursais, o agravante sustentou a nulidade do indeferimento da penhora e por vício de fundamentação. Quanto às medidas atípicas, seriam necessárias uma vez que os devedores se furtam indevidamente do cumprimento da obrigação. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido penhora dos veículos indicados no ID 216406072, pois estes não são de propriedade da executada. Indefiro ainda os pedidos de suspensão das carteiras de habilitação, apreensão dos passaportes e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, pois estas medidas se demonstram desproporcionais e não visam à satisfação do débito. No mais, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se.” Em que pese o requerimento seja de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, pela decisão agravada o juízo não impôs qualquer restrição ao direito do agravante, que poderá continuar a empreender diligências por meios próprios em busca de bens do devedor e independentemente de determinação judicial. Assim, não evidencia qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que justifique o diferimento do contraditório. Lado outro, em que pese tenha sustentado que a decisão carece de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de penhora, neste juízo prelibatório não se vislumbra o vício. Embora sucinta, a fundamentação deixa claro a razão de convencimento do juízo e por se tratar de bem pertencente a terceira pessoa e que não compõe a lide. Por fim, quanto às medidas atípicas, resta ausente a probabilidade de êxito recursal. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa e mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir dos agravados, medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. Por fim, incabível o cancelamento de cartões de crédito, posto se tratar de relação contratual com terceiras pessoas que, igualmente, não integram a lide. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator